Tribunal: TJSP
Processo: 1072893-70.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. Ação Indenizatória.
RECURSO DA RÉ – Insurgência que comporta parcial acolhimento – Ré que publica em suas redes sociais acusações em face do Autor, o ofendendo e lhe imputando caracteristicas degradantes – Ato ilícito praticado – Inteligência dos artigos 187 e 927, ambos do Código Civil - Danos morais configurados – Redução do "quantum" arbitrado – Necessidade –

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. Ação Indenizatória.
RECURSO DA RÉ – Insurgência que comporta parcial acolhimento – Ré que publica em suas redes sociais acusações em face do Autor, o ofendendo e lhe imputando caracteristicas degradantes – Ato ilícito praticado – Inteligência dos artigos 187 e 927, ambos do Código Civil - Danos morais configurados – Redução do "quantum" arbitrado – Necessidade – Mitigação para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com observação dos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes – Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da Indenização a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSO DO AUTOR – Ônus sucumbenciais estipulados de forma proporcional - Impossibilidade – A condenação em montante inferior ao postulado a título de danos morais na Inicial não implica sucumbência recíproca. – Aplicabilidade da Sumula n° 326 do E. STJ - Condenação integral da Ré ao pagamento destes ônus - Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO para reduzir o valor da indenização a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenar a Ré ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000539873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072893-70.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ELAINE SIMÕES DE PÁDUA VIEIRA, é apelado/apelante GUSTAVO HENRIQUE
BELLO CORREA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ DERAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DO AUTOR,
VENCIDOS OS 2o E 3o JUÍZES, QUE DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DA
RÉ E JULGAVAM PREJUDICADOS OS DO AUTOR. DECLARAM VOTOS O 2o
JUIZ E O 4o JUIZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA, ELCIO TRUJILLO E COELHO
MENDES.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 11.614
APELAÇÃO No: 1072893-70.2017.8.26.0100
APELANTE/APELADA: ELAINE SIMÕES DE PÁDUA VIEIRA
APELANTE/APELADO: GUSTAVO HENRIQUE BELLO CORREA
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA “A QUO”: DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS
APELAÇÕES CIVEIS. Ação Indenizatória.
RECURSO DA RÉ
Insurgência que comporta parcial
acolhimento Ré que publica em suas redes sociais acusações
em face do Autor, o ofendendo e lhe imputando caracteristicas
degradantes Ato ilícito praticado Inteligência dos artigos
187 e 927, ambos do Código Civil - Danos morais
configurados

Redução
do
“quantum”
arbitrado

Necessidade Mitigação para a quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), com observação dos requisitos de razoabilidade e
proporcionalidade
Precedentes
Recurso parcialmente
provido para reduzir o valor da Indenização a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais).
RECURSO DO AUTOR Ônus sucumbenciais estipulados de
forma proporcional - Impossibilidade
A condenação em
montante inferior ao postulado a título de danos morais na
Inicial não implica sucumbência recíproca. Aplicabilidade da
Sumula n° 326 do E. STJ - Condenação integral da Ré ao
pagamento destes ônus - Sentença parcialmente reformada
RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
RECURSO DO AUTOR PROVIDO para reduzir o valor da
indenização a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenar a Ré ao
pagamento integral dos ônus sucumbenciais.
Tratam-se de Apelações interpostas em face da r. Sentença de fls.
125/130, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
contidos na “Ação de Indenização por Danos Morais”, ajuizada por Gustavo Henrique
Bello Correa em face de Elaine Simões de Pádua Vieira, condenando a Ré na obrigação
de fazer consistente em retirar as publicações feitas em seu perfil do “Facebook”,
confirmando a tutela anteriormente concedida, bem como, a pagar indenização por
danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, observada a sucumbência
recíproca, determinou a divisão proporcional do pagamento das custas, despesas
processuais, e pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na proporção de 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do Patrono da Parte Adversa,
observada a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente, em face da r. Sentença, foram opostos Embargos de
Declaração (132/134), os quais foram conhecidos, porém não providos, nos termos da r.
Decisão de fl. 135.
Inconformada, apela a Ré (fls. 137/150), requerendo a suspensão do
Feito para se aguardar o julgamento final do Processo Criminal em trâmite na Comarca
de Belo Horizonte, no qual se apura a responsabilidade criminal do Autor pelo
homicídio do seu irmão. No mérito, alega que os comentários que proferiu na rede
mundial de computadores não passaram de meros desabafos, sendo insuficientes a
gerarem danos morais, sendo certo que restou amplamente divulgado pela mídia que
este teria assassinado o seu irmão, tratando-se de fato incontroverso, a justificar as
declarações, especialmente, pois, em verdade, o Requerente busca a intimidar com o
ajuizamento desta Ação. Aponta que além das publicações elencadas, também realizou
outras no sentido de confortar a família do Autor, demonstrando a inexistência do
“animus injuriandi” de sua parte, aduzindo a existência de publicações difamatórias
também lançadas pelo Requerente e sua família em desfavor do irmão falecido e de sua
família. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação que lhe foi
imputada. Requer, por fim, o provimento do Recurso para a reforma da r. sentença nos
termos elencados.
Por sua vez, também recorre o Autor (fls. 153/161), requerendo
exclusivamente, a condenação integral da Requerida ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, tendo em vista que esta teria restado integralmente vencida na presente
Demanda.
Recursos processados regularmente, e com apresentação das
Contrarrazões (fls. 166/179 e 188/192).
É o breve Relatório.
Cuida-se de “Ação de Indenização por Danos Morais”, ajuizada por
Gustavo Henrique Bello Correa em face de Elaine Simões de Pádua Vieira, alegando,
para tanto, que em 21 de maio de 2.016 o irmão da Autora, Sr. “Rodrigo” teria mantido
o Autor e membros de sua família em cárcere privado, mediante grave ameaça exercida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo uso de arma de fogo, sendo que, após a discussão entre os envolvidos, o Sr.
Rodrigo teria proferido o disparo de projeteis na direção da sua esposa, a alvejando, o
que culminou no início da luta corporal entre ambos, sendo que o Requerente, no
decorrer da ação, alvejou o agressor, que veio a falecer.
Posteriormente, a irmã do Sr. Rodrigo, ora Ré, se mostrando
indignada com o acontecido, passou a realizar publicações nas redes sociais, acusando-o
de assassinato frio e calculista no tocante ao seu irmão.
Assim, entendendo pelo exagero no teor das publicações, atribuindo-
lhe caráter ofensivo, pugnou pela condenação daquela à obrigação de retirar da rede
mundial de computadores seus comentários desairosos, bem como, ao pagamento da
indenização referente aos danos morais que entende advindos da conduta daquela.
Respeitadas profundamente as razões de decidir exaradas pela Nobre
Magistrada “a quo”, a Decisão proferida comporta parcial reforma.
Primeiramente, não há que se falar em suspensão do presente Feito
para o aguardo do julgamento na Ação Criminal movida em face do Autor, tendo em
vista que os fatos lá apurados são diversos dos aqui colimados, bem como, não incidem
de forma determinante no julgamento da causa.
Ademais, como já amplamente divulgado pela mídia, o E. Tribunal de
Justiça de Minas Gerais confirmou a Sentença absolutória do Autor, entendendo que na
situação teria aquele agido em legítima defesa.
Doravante, deve ser observado que os fatos restaram incontroversos,
sendo que o cerne das teses defensivas apresentadas não aponta a negativa dos fatos.
Entretanto, a Ré de fato extrapolou o uso de seu direito de liberdade
de pensamento e manifestação, causando danos de ordem moral em desfavor do Autor.
Para tanto, basta a leitura das publicações inflamadas, imputando-lhe
qualidades nefastas, consubstanciadas, por exemplo, nas expressões: “Monstro cruel”,
“hipócrita assassino”, “homem frio e calculista”, “Assassinos soltos por ai”, etc. (fls.
43/46), sempre se referindo à sua pessoa, ou, no mínimo, lhe imputando graves ofensas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ordem moral.
Com efeito, resta nítido que a Ré acusou publicamente o Requerente
de ser um assassino cruel, que teria cometido o homicídio por motivo torpe, sendo
evidente que ao qualifica-lo como “assassino”, não buscou o emprego do sentido
técnico da palavra.
Não obstante, não trouxe a Requerida nos Autos qualquer tipo de
declaração do Autor ou de seus familiares que demonstrasse exagero ou intuito ofensivo
em seu desfavor, sendo que as publicações apresentadas possuem conteúdo que
geralmente orbita em consonância com os acontecimentos constatados, sem que tenha
sido caracterizada qualquer exaltação reprovável.
De mais a mais, entendendo a Ré que tais fatos teriam afetado a sua
honra e a de seu finado irmão, caberia a esta o ajuizamento da pertinente Reconvenção,
o que não se viu nos Autos.
Portanto, restou configurado o ato ilícito praticado pela Ré, em função
do abuso do direito de livre manifestação do pensamento, devendo ser esta condenada
ao pagamento da competente indenização pelos danos causados, nos termos do disposto
nos artigos 187 e 927, ambos do Código Civil Brasileiro.
De outra banda, quanto ao pedido de mitigação da condenação ao
pagamento de danos morais, deve ser acolhida a tese apresentada pela Requerida.
E tal se da, pois, em que pese a atitude ofensiva e desprovida de
embasamento probatório, tais valores se mostram acima daquilo que usualmente este
Colendo Tribunal de Justiça aplica nos casos desta espécie, conforme se vê no V.
Acórdão, em julgamento de caso análogo, que ora se colaciona:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS
MORAIS. Ofensas proferidas contra o Autor em rede social -
Facebook. Conteúdo provocativo e ofensivo. Ofensa à imagem e
honra do Autor. Réu que não nega a prática do ato, apenas alega
exercício regular de direito. Réu que não se limitou a apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denúncia contra o Autor e noticiar nas redes sociais. Documentos
juntados pelo Réu em razões recursais que não podem ser conhecidos,
ante a preclusão. Art.435 do CPC. Queixa-crime apresentada contra
o Réu julgada improcedente, que não impede a discussão da
responsabilidade
civil.
Dano
moral
configurado.
Valor
da
indenização. Observância ao cunho punitivo da indenização por
danos morais, bem como aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Valor majorado para R$10.000,00, ante as
circunstâncias fáticas. Sentença parcialmente reformada. Honorários
mantidos. Recurso do Autor parcialmente provido e Recurso do Réu
não provido.(grifo nosso)” (Apel. n° 1004775-66.2017.8.26.0286 - 5a
Câmara de Direito Privado Rel. Fernanda Gomes Camacho Itu
12/09/2018 v.u.).
Assim, deve ser reduzido o valor da condenação arbitrada, observando-
se a extensão dos danos apontados, bem como, as condições econômicas da Ré, tendo
como base os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que sempre devem estar
presentes na apuração destes casos, máxime em situações como a presente, que causam
inegavelmente reprovabilidade social.
Logo, a estipulação da quantia devida deve ser arbitrada em R$
10.000,00 (dez mil reais), suficiente a garantir uma satisfatória compensação pelo
sofrimento moral experimentado, e também terá o condão de se constituir em efetiva
punição para a conduta da Ré, com o intuito de inibi-la na reiteração de tais atos,
conduto, sem levá-la a ruína.
Sem prejuízo, as razões recursais apresentadas pelo Autor devem ser
acolhidas.
Para tanto, firmou-se o Entendimento Jurisprudencial no tocante ao
arbitramento da indenização pelos danos morais reconhecidos, que, quando estipulados
em valor menor do pleiteado nos pedidos do Autor, não indica a sucumbência recíproca.
E tal se dá, pois, o Ordenamento Jurídico Pátrio atribui lastro ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado para estipular o valor dos danos morais de acordo com o seu prudente
arbítrio, observando-se as situações fáticas incidentes no caso concreto.
Neste sentido, a propósito, o verbete colacionado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n° 326, “in verbis”:
“Na Ação de Indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na Inicial não implica sucumbência recíproca.”
Logo, inevitável a conclusão que, com a aplicabilidade do precedente,
a Ré restou integralmente sucumbente, cabendo a esta, portanto, o pagamento integral
dos ônus sucumbenciais arbitrados.
Sendo assim, diante do quanto exposto, de rigor a reforma parcial do
r. “decisum” de Primeiro Grau, para se reduzir a indenização pelos danos morais
sofridos, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, se condenar a Ré ao
pagamento integral dos ônus sucumbenciais, mantida, no mais, a r. Sentença recorrida.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante todo o exposto DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
Recursos, a fim de se reduzir a indenização pelos danos morais sofridos para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se condenar a Ré ao pagamento integral dos
ônus sucumbenciais, mantida, no mais, a r. Sentença recorrida.
Penna Machado
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1072893-70.2017.8.26.0100
COMARCA -
SÃO PAULO
APELANTES e
APELADOS -
ELAINE SIMÕES DE PÁDUA VIEIRA e GUSTAVO
HENRIQUE BELLO CORREA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 31.403
A princípio, impressionei-me com os argumentos do voto do Des.
PAULA LIMA. Vendo os autos do processo, convenci-me de ser o caso de manter a r.
sentença, com o reparo feito pela eminente Relatora.
Se de início, logo após os fatos, com relatos imprecisos sobre o que
realmente sucedeu, pode-se entender a emoção da requerida, irmã da vítima, que crê em
ter sido ele executado, não morto no confronto pessoal com o autor no quarto de hotel.
Nos limites deste processo é impossível alcançar e compreender o que lá aconteceu.
Certo, entretanto, que a vítima adentrou o quarto do hotel portando arma de fogo e
submeteu o autor e a apresentadora a cárcere privado.
Diz-se que a vítima nutria “amor platônico” pela apresentadora,
naturalmente não correspondido por ela. Platônico é amor silencioso, à distância,
sabedor o amante da impossibilidade de realiza-lo, posto impossível pela própria
natureza, e não poder manifestá-lo à pessoa amada. Teria ido ao extremo de invadir o
quarto do hotel, e no conflito lá havido, sucedeu o pior, o inesperado, por ele e, crível,
também pelo autor, dado o risco de ser atingida também a apresentadora, ou apenas ela.
Deu-se a tragédia, incumbindo-se a Justiça Criminal da tarefa de desvendar e afirmar ou
não a responsabilidade penal do demandante.
Isso tudo, entretanto, sobretudo quando a Justiça estava a cuidar do
assunto de tanta gravidade, a paixão inicial devera ser aplacada, acalmada com o passar
dos dias, em que pese a insistência da mídia no dar maior espaço a um dos lados dessa
triste história, e parentes do próprio autor igualmente manifestarem-se a respeito.
Por isso que, vendo o excesso na conduta da demandada, concluo que o
pleito inicial foi bem acolhido pela r. sentença, com o reparo feito pela eminente
Relatora, no tocante ao valor da indenização.
Após a ida dos autos à Mesa, memorial do autor fez juntar cópia do
acórdão proferido pela Apelação Criminal no 1.0024.16.091114-5/001, proferido pela
Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mantendo a sentença
que “absolveu sumariamente o denunciado, com fulcro no art. 23, inciso II, do Código
Penal, c/c o art. 415, inciso IV, do CPP, reconhecendo ter ele agido em legítima defesa”
(fls. 222). O arremate do acórdão concluiu “que o recorrido não se excedeu, pois apenas
se defendeu do incessante ataque da vítima, com os meios que dispunha, agindo,
portanto, em legítima defesa própria e de seus familiares, devendo ser mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolvição sumária”.
Em suma, tenho também para mim que a requerida, por compreensível
que seja sua tristeza, pelo juízo que faça de seu irmão e o apreço profundo que lhe
dispensava, não tinha razão para tirar conclusões apressadas a lançar ao ar as palavras
que dirigiu ao autor.
No mais, acompanho o voto da eminente Relatora, inclusive no tocante
ao valor da indenização por danos morais, que também reduzo, e para impor à requerida
os ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, dou provimento aos recursos, parcialmente ao da
requerida.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Desembargador, Quarto Juiz
assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14554
Apelação Cível no 1072893-70.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Elaine Simões de Pádua Vieira
Apelado/Apelante: Gustavo Henrique Bello Correa
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
São apelações interpostas contra a sentença de fls.
125/130, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a ré na obrigação de fazer consubstanciada na
retirada da rede mundial de computadores das publicações reclamadas pelo
autor, bem como a pagar indenização pelo dano moral no valor arbitrado
de R$ 20.000,00.
Ambas as partes recorreram da sentença.
A ré afirmou, em síntese, que o processo deve ser
suspenso até o julgamento final do processo crime que tramita contra o
autor; que apenas desabafou; que o sucedido é fato conhecido; que não
houve ânimo de injuriar; que deve ser reduzido o valor da indenização; e
que procede sua pretensão recursal.
O autor, por sua vez, apelou para pedir a reforma da
sentença quanto à distribuição do ônus sucumbencial.
Contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento da D. Relatoria, que dá
provimento ao apelo do autor e parcial provimento ao recurso da ré,
entendo que o resultado da controvérsia deva ser outro.
O caso aqui tratado é conhecido pela ampla cobertura
conferida pelas mídias audiovisuais e também pelos sítios informativos da
rede mundial de computadores. Tratou-se de infeliz acontecimento no qual
determinada apresentadora de televisão viu-se envolvida, assim como
alguns de seus parentes.
Consta que, na ocasião, o irmão da ré adentrou no
quarto de hotel onde estavam o autor e demais vítimas e, portando arma de
fogo, as ameaçou. Também consta que iniciou contenda corporal com o
autor e que este, apossando-se do revólver referido, desferiu tiros que
acertaram o portador originário, acarretando sua morte.
Os fatos estavam sendo apurados pelo II Tribunal do
Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, como se vê de fls. 33/37.
Contudo, a ré, irmã do falecido, manifestou-se em
plataforma da rede mundial de computadores (Facebook) por meio de
postagens cujos conteúdos o autor reputou ofensivos e injuriosos.
Afirmando ter sofrido prejuízo moral, pediu o requerente a condenação de
sua detratora ao pagamento de indenização equivalente ao dano suportado.
A situação vivenciada pelos litigantes exige bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reflexão e cautela, já que é evidente o acirramento de ânimos pelo infeliz
incidente do qual decorreu uma morte e pelas consequências jurídicas
respectivas, respondendo o autor como réu em processo judicial por grave
crime contra a vida, apesar de sustentar a excludente de ilicitude da
legítima defesa.
E nessa linha, considerando justamente a delicada
situação em que envolvidas as partes litigantes, cum grano salis, penso que
o pedido inicial não procede.
A primeira postagem providenciada pela ré ocorreu
apenas dois dias após o trágico evento, no dia 21 de maio de 2016 (fls. 43).
Tem-se das palavras utilizadas o imenso sofrimento da família e uma visão
sentimental da autora sobre os fatos, tendo anotado que o falecido foi
“assassinado com crueldade e frieza”. Entretanto, não é possível extrair de
tais escritos a ofensa alegada pelo autor, já que, como dito, a ré
exteriorizou sua visão afetiva do acontecimento, mais transparecendo um
desabafo da parente próxima do morto, ainda no calor da emoção pelo
incidente.
Também não se pode deixar de observar que a
manifestação não se referiu diretamente ao autor, mas aos fatos que
levaram seu irmão a óbito.
Na sequência, no dia 7 de julho de 2016, a ré
novamente manifestou-se na plataforma virtual referida, mas nada indicou
ter direcionado sua indignação ao autor, já que se refere a indigitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas ao anotar que “Não se incomodem tanto assim, vocês perdem o seu
tempo tentando nos atingir” (fls. 44). Nessa mesma linha seguiram-se as
postagens de 18 de julho e 04 de setembro de 2016, nas quais não houve
menção direta ao autor (fls. 45 e fls. 46, parte superior).
A ré efetuou uma última postagem, na qual teceu
comentários sobre reportagem de revista semanal na qual tudo indica
constar entrevista concedida pelo autor contando sua versão dos fatos (fls.
46, parte inferior).
É certo que se dirigiu especificamente ao autor com
ironias, fortes críticas e palavras depreciativas. Mas não se pode deixar de
observar que o autor, dada a notoriedade da apresentadora por ele
escoltada na ocasião, defendeu-se publicamente na entrevista concedida, de
modo que também assim se fazia possível à ré, em relação ao irmão morto
e à versão dos fatos em que acredita.
Note-se que a postagem ocorreu praticamente no
aniversário de morte do irmão (dia 25 de maio de 2017), em especial
momento de tristeza e comiseração familiar.
Não se olvida que a ré intitulou o autor de “hipócrita
assassino”, mas não é possível que tal qualidade negativa tenha causado o
dano moral afirmado pelo autor que sabia, de antemão, da repercussão que
a reportagem veiculada causaria em familiares e pessoas próximas ao
falecido, num caso policial amplamente divulgado e numa época em que
ainda não estava inteiramente definido o que de fato ocorrera no aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quarto de hotel.
Entendo que também tenha o autor passado por
sofrimento e dor causados pelo triste acontecimento. Certamente sentiu
angústia, indignação e frustração pelos fatos que ocorreram e que povoarão
sua mente até o fim de seus dias. Mas o crime ocorreu (o eventual
reconhecimento da legítima defesa excluirá a ilicitude, não o injusto
penal), a morte é um fato indiscutível e a ré, diretamente envolvida,
tampouco teve a oportunidade de ser ouvida e de manifestar seus
sentimentos, bons ou ruins, na mesma amplitude que teve o autor.
A coroar tais argumentos, veja-se que o falecido e sua
família também foram alvos de palavras depreciativas proferidas pelo
próprio autor e por sua família, como se vê de fls. 110/111 e fls. 113, nas
quais consta que o irmão da autora foi chamado de “bandido” e de
“louco”.
O que se tem dos autos, assim, é a existência de um
forte dissenso sobre o que se passou no dia dos fatos, sobre a situação
psiquiátrica do falecido e sobre a conduta do autor, que efetivamente
disparou os tiros e matou o irmão da ré.
Tal dissenso, vale observar, certamente não se
dissipará com o julgamento definitivo do autor na esfera criminal, mas bem
serve para demonstrar a falta de contenção, de autocontrole, de domínio
das faculdades dos litigantes e a recíproca animosidade que há entre
ambos, a excluir o dano moral alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A jurisprudência do Tribunal é remansosa em casos
que tais:
“REPARAÇÃO DE DANOS - Dano moral (...)
Ausência de comprovação de abuso de direito e
da existência de dano moral
Relação
conflituosa entre as partes, com animosidade
recíproca
Falta de provas de que a ré teria
difamado publicamente o autor
Recurso
desprovido”
(Ap. n. 1004192-14.2018.8.26.0006, rel. J.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 06.08.2019)
“APELAÇÃO Ação de Indenização por Danos
Morais (...) Autor que estacionou na frente da
garagem da ré, que reagiu ao ter dificuldades
para guardar seu veículo - Acervo probatório
coligido aos autos que comprova que os litigantes
trocaram ofensas e agressões recíprocas

Reparação por danos morais pretendida pelo
autor que se revela descabida
Sentença
mantida - Recurso desprovido”
(Ap. n. 1026930-60.2014.8.26.0224, rel. Des.
José Aparício Coelho Prado Neto, j. 30.05.2019)
“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAIS. Fatos que indicam a existência de
culpa concorrente das partes, tendo em vista os
relatos
de
agressões
verbais
recíprocas.
Animosidade que permeia o relacionamento entre
as partes. Afastada responsabilidade civil de
indenização por danos morais. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”
(Ap. n. 10005154-08.2016.8.26.0562, rel. Des.
Ana Maria Baldy, j. 07.05.2019)
Pelo exposto, meu voto é no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso da ré para julgar improcedente o pedido,
condenado o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e da
verba honorária advocatícia, fixada em 10% sobre o valor dado à causa,
atualizado, prejudicado seu apelo.
J. B. PAULA LIMA
SEGUNDO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
1170CCC0
8
9
Declarações de
Votos
JOAO CARLOS SALETTI
144088DE
10
16
Declarações de
Votos
JOAO BATISTA DE MELLO PAULA LIMA
11853BD5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1072893-70.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.